Tribunal: TJDFT
Processo: 0735079-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0735079-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS PACIENTE: CRISTOVALDO SOARES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado ELSON VILASSA DOS SANTOS em favor de CRISTOVALDO SOARES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, caseiro, natural de Corrente/PI, nascido em 21/01/1981. Aponta como autoridade coatora o douto Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho. Diz o impetrante que a prisão preventiva decretada com o paciente se baseou em declarações prestadas pela autoridade policial da 13a Delegacia de Polícia de Sobradinho que apura fatos noticiados com base em “denúncia anônima” e que tais notícias são mentirosas. Informa que no dia 14 de julho de 2021, formulou pedido de revogação da prisão preventiva que restou indeferido pela autoridade coatora caracterizando, assim, o constrangimento ilegal. Informa ainda que no dia 05 de julho do ano em curso foi imposta as medidas protetivas, inclusive com a colocação da suposta ofendida em “casa abrigo” e, logo em seguida, no dia 12/07/2021, sem nenhum substrato fático de descumprimento, o réu fora segregado cautelarmente e que o magistrado de primeira instância não teria valorado adequadamente os argumentos apresentados pela defesa. Narra que em 19/07/2021 foi impetrado a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tendo o mérito deste sido negado por esta Turma Criminal. Pontua que no dia 15/10/2021 foi realizada audiência de instrução e julgamento nos quais foram colhidos os depoimentos da suposta vítima e das testemunhas, tendo estas últimas afirmado que a primeira não vivia em cárcere privado. Durante a audiência, a defesa do paciente se manifestou pela revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória deste, porquanto, a seu ver, não estão mais presentes os motivos que ensejaram a decretação da referida prisão. Destaca que, no dia 18/10/2021, a suposta vítima requereu seu retorno ao lar juntamente com as crianças para que possam voltar às suas atividades cotidianas nos seguintes termos: “MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DOS SANTOS, já qualificada nos autos, vem à presença de Vossa Excelência, por intermédio de sua Advogada devidamente constituída, em atendimento ao Despacho retro, informar que está morando de favor na casa de uma amiga e não tem para onde ir, sabendo disso e depois de ter sido orientada por sua Advogada que o Réu está preso e não pode lhe fazer mal e mesmo depois de solto em decorrência da Medida Protetiva não poderá se aproximar de sua residência, tendo em vista suas filhas estudarem em Sobradinho, achou por bem voltar para sua casa juntamente com as crianças para que possam voltar às suas atividades cotidianas. Dessa forma, necessita de Diligência para ser reconduzida à sua casa onde se encontram todos os seus pertences.” Não obstante os argumentos formulados, o paciente teve os seus pedidos indeferidos pelo magistrado na origem. Entende que a manutenção da segregação acautelatória do paciente se mostra desnecessária e configura constrangimento ilegal, pois estão baseadas em perigo abstrato e não atual, uma vez que o telefone a que a decisão se refere fora apreendido em julho de 2021 quando da prisão do paciente e nenhuma arma de fogo fora apreendida com este no momento de sua prisão. Discorre sobre a prisão preventiva e a necessidade de se avaliar a contemporaneidade desta, bem como sobre os princípios e garantias fundamentais da pessoa humana, destacando que o paciente é primário, de bons antecedentes e possui residência fixa. Requer, assim, a concessão da ordem para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente e, se necessário, seja adotada medida cautelar diversa da prisão – uso de tornozeleira eletrônica. No mérito, requer a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. Consta dos autos que o paciente foi preso pela prática dos crimes de ameaça, lesão corporal, cárcere privado e posse de munição de uso permitido contra sua a companheira entre meados de 2015 e 5 de julho de 2021. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O primeiro foi denegado à unanimidade, em acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária. 2. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional. 3. Não se aplicam, em regra, aos casos de crimes praticados no cenário de violência doméstica. 4. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade e as vítimas, indiscutivelmente, são pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. 5. Existe justa causa no decreto prisional emanando do juízo de primeira instância para a garantia da ordem pública, mormente quando o agente demonstra propensão à prática delituosa, indicando pouco caso para com a normas penais. A não decretação da medida preventiva em tais casos, demonstra, verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes com abalo à credibilidade do Judiciário. Ordem denegada (Acórdão 1359037, 07232459520218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os requisitos da custódia preventiva já foram analisados e a prisão mantida, sobretudo, pelo fato de que o paciente se demonstra propenso à prática delituosa. Na presente impetração será analisada a necessidade da manutenção desta. Pois bem. Após representação da autoridade policial, a prisão do paciente foi determinada em 12/07/2021, sendo negada sua revogação ou relaxamento em diversas oportunidades, inclusive nesta instância. Consta dos autos que a última reavaliação da prisão se deu em 26/10/2021 tendo esta sido mantida devido a gravidade dos fatos e diante da inexistência de fatos novos que indiquem a desnecessidade da medida, vejamos: (...) Conforme decisão que decretou a prisão preventiva, os fatos são graves. Consta ainda mensagens no aparelho celular do réu em que ele afirma por diversas vezes que não respeita Lei Maria da Penha e que nenhuma medida protetiva o impediria de chegar perto da vítima. Além disso, nas mensagens o acusado informa que inclusive poderia ter trocado tiro com a polícia, o que demonstra seu senso de impunidade (ID. 98917941 – pag. 164 destes autos e áudios juntados nos autos 0707914-55/2021 – ID 98758269 daqueles autos e anexos). Não bastasse, segundo relato da ofendida, as violências perpetradas não se trata de fatos isolados, havendo histórico de agressões físicas e psicológicas durante longo período. Todo esse contexto denota a situação de risco da ofendia e a necessidade da segregação cautelar, seja pela gravidade dos fatos noticiados, seja pelo desprezo pela lei demonstrado pelo réu, o que evidencia o risco de reiteração criminosa, além do risco concreto à ordem pública e à integridade física e psíquica da ofendida. (...) Mais uma vez, é inequívoco o risco à integridade física e psicológica da vítima, mormente quando há um histórico de violência narrado e os fatos concretos são graves. Ademais, não há, nos autos, qualquer fato novo que transfigure os motivos e as razões ensejadoras da decisão que decretou a ordem de custódia do requerente, de maneira que aqueles ainda subsistem. Eventuais condições pessoais favoráveis do requerente, conforme a Defesa arrolou, não são suficientes, por si sós, para a revogação da preventiva, se estão presentes os requisitos desta. Ao contrário do que afirma o paciente não há nos autos indicativos concretos de que com sua liberdade a integridade física e psíquica da vítima será resguardada. Além disso, não houve alteração fática ou jurídica na situação do paciente. O requerimento apresentado pela vítima de retorno à residência não demonstra o reconhecimento de ausência de perigo concreto e iminente resultante da eventual soltura do paciente, mas sim o simples desejo de recomeçar com a sua vida após a saída da “casa de abrigo”. Consta, inclusive, dos autos de origem que, em 22/10/2021, a vítima desistiu do pedido de recondução à sua residência pelo fato de que “seus filhos estão apavorados com a ideia de voltar a residir naquele local, as crianças choram só de tocar no assunto” requerendo, assim, a diligência de busca dos seus pertences na casa em que residia com o paciente (ID. 106677890 daqueles autos). A manutenção da prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, em especial, pelo fato de que na realização de busca e apreensão foram localizadas armas e munições, corroborando as alegações da vítima. Portanto, a liberdade do paciente, neste inicial momento do writ, oferece risco à segurança e à integridade física da vítima. Não se pode, assim, ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 4 de novembro de 2021 10:00:25. Desembargador Gilberto Pereira Relator